Tribunal: TJDFT
Processo: 0710750-70.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. TELEFONIA. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida em nome da parte autora perante a requerida, no valor de R$167,90, uma vez que o contrato n. 0404361025 não foi firmado pelo requerente. Julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretende a declaração da inexistência de débito, referente ao contrato de no 0404361025 e a condenação da operadora requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Narrou que ao tentar contratar financiamento de imóvel, foi surpreendido com a notícia de que seu “score” não era adequado, possivelmente em razão de algum tipo de restrição constante em seu nome. Alegou que após consultar seu nome no site do SERASA, foi surpreendido com a existência de conta atrasada com a parte ré, referentes aos terminais indicados na inicial, vinculados a DDD de lugares que nunca morou. Sustentou que a inscrição de seu nome em órgãos de proteção, na modalidade de “CONTA ATRASADA”, já gera direito à indenização a título de danos morais, uma vez que causa danos a personalidade do requerente, inclusive com implicações em seu cotidiano pois ainda que não diga respeito a uma negativação do nome, tem o potencial de afetar o “score” do consumidor, o que pode interferir na concessão de crédito. Afirmou que por não reconhecer tal contrato e considerando a inscrição de seu nome em cadastro denominado "Conta atrasada" da Serasa, ajuizou a presente ação em que busca ser indenizado em razão dos transtornos e danos experimentados.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, uma vez que dos elementos processo (IDs 44593794 até 44593796) se extrai a hipossuficiência alegada.

4. Oferecidas contrarrazões, conforme ID 44593807, oportunidade em que arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de danos morais a serem reparados. Em suas razões recursais, o autor alegou que a requerida inscreveu o seu nome em órgãos de proteção ao crédito, na modalidade de “Conta Atrasada”, ocasionando em diversas ligações de cobrança, além da diminuição imediata do seu “score”. Sustentou que tal conduta deve ser punida como se fosse negativação regular, sob pena de reforçar a utilização do referido meio, pelas empresas, como forma de cobrar valores de quem não contratou. Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. No presente caso, demonstrada a inexistência do débito, conforme reconhecida em sentença, a qual acarretou a anotação do nome do consumidor no cadastro do SERASA em “conta atrasada”. Entretanto, tal anotação na referida plataforma, embora indevida, não configura hipótese de dano moral presumido (“in re ipsa”), por não ser equivalente à negativação em cadastro de inadimplentes. Nesse sentido recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1425132, 07508462820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurada quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A cobrança indevida de valores, com a inscrição do nome do autor na plataforma do SERASA como “contas atrasadas”, não importa, por si só, em dano moral passível de indenização, especialmente diante da ausência de negativação do nome do consumidor, restrição creditícia ou qualquer outra circunstância a evidenciar repercussão anormal aos direitos da personalidade. Embora tenha ocorrido a falha na prestação de serviço, não foi demonstrada situação a extrapolar aborrecimento cotidiano, tais como as alegadas “diversas ligações de cobrança”, cujo ônus incumbia ao autor.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.